Tribunal: TJDFT
Processo: 0005938-12.2016.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO.
1. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I do Código de Processo Civil ao estabelecer as regras de distribuição do ônus da prova.
2. Diante da fraude perpetrada por terceiros, deve-se declarar a nulidade da cadeia cronológica das sucessivas transferências e procurações, por não preencherem os requisitos de validade do negócio jurídico.
3. Recurso provido.